Tribunal: TJES
Processo: 0002328-82.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002328-82.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILAS JONATHAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002328-82.2016.8.08.0020

APELANTE: SILAS JONATHAS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO.

1. Extinção da punibilidade decretada em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

2. A majoração dos honorários advocatícios do defensor dativo deve observar o esforço e a complexidade do trabalho desenvolvido, com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso provido. Declarada extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002328-82.2016.8.08.0020

APELANTE: SILAS JONATHAS DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: EDIMILSON DA FONSECA - ES16151-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
SILAS JONATHAS DA SILVA

em face da r. Sentença (Id. 10165148, parte 2, pp. 63/67), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Guaçuí, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, no contexto da Lei 11.340/06, à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Inicialmente, observa-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao delito de lesão corporal praticado pelo apelante.

A pena de
0
3
(
três
)
meses
de detenção
faz com que a prescrição seja definida em
0
3
(
três
)
anos
, de acordo com o art. 109, VI, do Código Penal.

Na hipótese em análise, o fato ocorreu em
12
.
6
.201
6
(Id. 10165148, parte 1, pp. 2/4), sendo a denúncia recebida em

25
.
7
.201
6
(Id. 10165148, parte 1, p. 35)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A Sentença foi publicada em
27
.
7
.202
3
(Id. 10165148)
.
A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
3

(
três
)
anos
entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Prossigo em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em 1º Grau.

No que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado dativo
Edimilson da Fonseca (OAB/ES nº 16.151)
realizou a defesa do apelante, tendo apresentado resposta à acusação, atuou na Audiência de Instrução e Julgamento em continuação e, posteriormente, apresentou Alegações Finais.

De fato, o valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) não condiz com o trabalho desempenhado pelo defensor dativo, sobretudo porque atuou em três momentos distintos nos autos, de modo que julgo razoável a majoração dos honorários para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Acrescenta-se, ainda, que o defensor dativo apresentou recurso de apelação, de modo que faz jus ao arbitramento de honorários também por sua atuação em 2º Grau de Jurisdição.

Na situação em tela,
interpôs

recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

pela atuação do defensor dativo em 2º Grau de jurisdição.

Arrimado nas considerações ora tecidas, acolho a prejudicial de mérito suscitada pelo Ministério Público e
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
,
nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, ao passo que, em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios pela atuação em 1º grau,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar os honorários para R$ 1.500,000 (mil e quinhentos reais) pela atuação em 1º Grau e fixar os honorários advocatícios pela atuação em 2º Grau em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)